Tribunal: TJPA
Processo: 0819511-81.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0819511-81.2023.8.14.0000

REQUERENTE: TEOFILO DA SILVA CORREA

REQUERIDO: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DO ACARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0819511-81.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: TEOFILO DA SILVA CORREA (ADVOGADO: MÁRCIO FÁBIO NUNES DA SILVA- OAB/PA 9612).

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

REVISÃO CRIMINAL. DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ACÓRDÃO MANTIDO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. PLEITO REVISIONAL SEM AMPARO NAS HIPÓTESES TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP. MERA REDISCUSSÃO DE PROVAS. INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em NÃO CONHECER da Revisão Criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, ajuizada por Teofilo da Silva Correa, por seu i. advogado Dr. Márcio Fábio Nunes da Silva, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra a v. Acórdão deste e. Tribunal de relatoria da e. Des.ª Maria Edwiges de Miranda Lobato, que confirmou sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito Vara Única da Comarca do Acará/Pa.

Em sua petição inicial (Num. 17402313 - Págs. 1-17), o requerente aduz em síntese que:

“No caso em espécie, o réu obteve do juízo monocrático a condenação fundada em supostas provas materiais e testemunhais, as quais apenas demonstraram incertezas e dúvidas do ocorrido, pois sequer houve uma testemunha que teria visto o suposto abuso.

O Douto Magistrado formulou sua convicção exclusivamente no depoimento da vítima, sendo os demais testemunhos indiretos balizados por aquele.

Pelas provas produzidas fica claro a insubsistência da imputação penal proferida na denúncia contra o revisionando, não se vê como justa e acertada medida a condenação do mesmo, haja vista que a Doutrina Majoritária e a Jurisprudência que pregam a impossibilidade de condenação ante o pedido de absolvição pelo órgão acusador, haja vista ferirem o Princípio da Correlação que é corolário do Princípio do Contraditório.

Resta assim, concluir pela inexistência da materialidade e autoria do delito que, diante de tais provas ficam prejudicadas.

(...)

Em sua trajetória de vida e em companhia de filhas e netas menores, jamais teve qualquer indício ou acusação de que o Denunciado se envolveu com qualquer crime de natureza sexual.

Em seu depoimento em Juízo o Réu refutou todas as acusações a ele atribuídas e afirmou que tudo não passou de um mal entendido que não teve oportunidade de explicar.

Ademais, vários de seus parentes da localidade brigam para que o Réu abra mão de um terreno de grande valor comercial, e pelo fato de não morar lá o Réu sofre assédio de seus parentes para abrir mão deste bem.

Portanto, o Denunciado nega que tenha feito qualquer mal físico ou psicológico

contra as vítimas menores de idade.

Pelo que se depreende dos autos, o Denunciado possui excelente conduta social, moral e é trabalhador.

Ademais, observa-se que o Denunciado possui idade avançada e tem sérios problemas de saúde com documentação farta juntada aos autos, não tendo como ter cometido tão escabroso delito contra as vítimas.

Exa, as alegações argumentadas pelo RMP em tais alegações descritas com base em suposto depoimentos das vítimas sem o lastro da realidade e sem que houvesse aprofundamento nas investigações.

No Brasil não é mais permitido aceitar atrocidades jurídicas e distorções que levam ao Juízo a erro, que na falta do poder investigativo no Judiciário, se contaminam os processos com informações levianas, que nem sempre são verdadeiras e ainda ajudam a se cometer mais INJUSTIÇAS.

A priori, embora existirem circunstâncias desfavoráveis à situação do Denunciado no sentido de segregá-lo, senão vejamos:

1. O mesmo possui residência fixa;

2. É trabalhador;

3. Possui excelente conduta social e moral;

4. Possui família constituída;

5. É réu, tecnicamente, primário;

6. E por fim, possui graves problemas de saúde.

SAÇÃO PRESENCIOU O SUPOSTO ATO SEXUAL PRATICADO PELO DENUNCIADO CONTRA AS VÍTIMAS.

O que se tem nos autos são suposições de que o abuso ocorreu, e não mais que isso.

Ninguém presenciou o abuso sexual contra as duas vítimas, mas os depoimentos acusatório além de infundados, são contraditórios e desconexos.

Em conversas reservadas com alguns parentes das vítimas a filha do Denunciado ficou sabendo que as menores já estavam sendo abusadas por outros parentes e que era de conhecimento dos parentes que acusaram o Réu na fase policial e processual.

Em declaração juntada aos autos torna-se curial levar em conta que tal documento assinado por outros parentes que não concordam com toda a armação orquestrada contra o Réu, mas essas testemunhas não foram ouvidas em Juízo por ocasião da instrução processual por temerem represálias dos demais parentes, e que agora afirmam a existência de abusos cometidos por terceiros contra as vítimas e que sabem e afiançam a inocência do Réu.

A aludida declaração relata também uma disputa por terras entre os parentes onde o Réu vinha sofrendo pressão para abrir mão de suas terras neste Município em prol de parentes que agora o acusam de forma covarde e com fins escusos do cometimento do famigerado delito.”

Ao final, requer,
ipsi litteris
:

“Ante ao retro-sumulado, roga o revisionando à V. Exa., seja recebido o presente

pedido revisional e, uma vez escolhido o douto Relator por sorteio, sejam os autos ao mesmo conclusos e após, seja procedida a oitiva do Procurador-Geral da Justiça para o competente Parecer, no prazo de dez dias e, em seguida, sejam os autos encaminhados ao Revisor, para que o mesmo, após o exame e o visto, mande o feito à Mesa para julgamento, a fim de que se corrija o error in iudicando salientado, com a consequente cassação da sentença rescindenda, absolvendo o revisionando, sendo em tudo observadas as formalidades legais.

Requer, ainda, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, por não ter meios para arcar com as custas do processo.

E por derradeiro requer a esta Egrégia Corte a concessão, EM CARÁTER EXCEPCIONAL de PRISÃO DOMICILIAR até o julgamento de mérito da Ação alhures, ante os sérios problemas de saúde apresentados pelo apenado e que só se agravou no cárcere.”

Junta documentos (Num. 17405865 a Num. 17405905).

Determinei que os autos fossem à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (Num. 17480744 - Pág. 1), o qual foi no sentido de improcedência da ação para que seja mantido intacto o v. Acórdão, tendo em vista que ação de revisão criminal não pode ser manejada para revaloração de fatos e provas já exaustivamente avaliados no curso regular da ação penal, sob pena de banalização do instituto

(17625351 - Págs. 1-8)
.

É o relatório do necessário.

À douta revisão, nos termos do artigo 252, última parte, do RITJPA.

VOTO

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça pleiteada, nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei n.º 1.060/50.

Pois bem.

Examinando os autos do caderno eletrônico, observo, de plano, que a pretensão foi deduzida sem lastro em nenhuma das hipóteses versadas no artigo 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, conclusão que se extrai a partir de abordagem técnica sobre a questão trazida a julgamento.

Ora, a ação autônoma de impugnação em apreço é reservada somente para situações extremas, tendo como principal funcionalidade desconstituir pronunciamentos judiciais acobertados pelo fenômeno da coisa julgada, e é justamente por isto que a lei de regência trouxe um reduzido rol de hipóteses em que processos findos poderão ser revistos.

A revisão criminal tem natureza preponderante de ação constitutiva negativa. Seu manejo se dirige a reformar uma sentença condenatória eivada de vício de procedimento ou de julgamento. Em outras palavras, o primeiro tem o fim de nulificar o processo e o segundo o de julgá-lo pelo mérito.

Fixadas essas premissas, constato que o pedido formulado pelo requerente não comporta conhecimento,
data venia
.

O exame das razões articuladas na inicial revela que o requerente pretende, em verdade, rediscutir fatos e provas sem apontar nenhum elemento ou fator novo capaz de justificar o acolhimento do pleito revisional.

Ao contrário do que alega o requerente, o v. Acordão proferido e ora impugnado não se mostra contrário à prova dos autos, assim como não viola texto expresso de lei e, de outro lado, repiso, não foram apresentadas novas provas que autorizem a revisão pretendida, limitando-se a fundamentação questionar a valoração probatória realizada pelo juízo e confirmada por este e. Tribunal em grau recursal, demonstrando, portanto, tratar-se de mero inconformismo, não estando configurada qualquer das hipóteses taxativamente previstas no art. 621, do CPP, para cabimento da revisional.

Nessa mesma toada é a jurisprudência do c. STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. CRIME PRATICADO POR PREFEITO. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Esta Corte só admite a revisão criminal ajuizada em face de questões previamente examinadas no recurso especial atacado" (RvCr 1.734/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 29/08/2016).

2. No julgamento do recurso especial, toda a questão relativa à configuração do crime do art. 1.º, inciso I, do Decreto-Lei n.º 201/1967 e o pleito do afastamento da condenação do réu não foram conhecidos, pela falta de prequestionamento da matéria contida no art. 155 do CPP, e em razão da incidência do óbice da Súmula n.º 7 do STJ.

3. Constatado do aresto condenatório que os elementos de prova foram devidamente valorados, tendo a Corte a quo concluído que a conduta imputada ao acusado configura o tipo previsto no art. 1.º, inciso I, do Decreto-Lei n.º 201/1967, porque houve desvio de verba pública, não prospera a pretensão de se rescindir o julgado com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

4. Não se admite a revisão criminal com fulcro no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, se ausentes novas provas da inocência do condenado, uma vez que os documentos apresentados apenas repetem situação já enfrentada e refutada pelo Tribunal a quo.

5.
A revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido. O que se almeja, no presente caso, é a reapreciação indevida do conjunto probatório, que já foi amplamente analisado pelo Tribunal a quo
.

6. Hipótese em que não foi reconhecida qualquer ofensa ao art. 59 do Código Penal e tampouco conhecida a pretensão de incidência da atenuante da confissão espontânea.

7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg na RvCr 4.730/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/9/2020). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ -AgRg na RvCr n. 5.599/DF, Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 14/5/2021). Grifo nosso.

Compulsando os autos do processo em epígrafe, vê-se que o autor alega que não participou da empresa delituosa e sequer teve contato físico com as vítimas, portanto, a condenação estaria totalmente em desacordo com o que consta dos autos. Tal assertiva não merece atenção.

Conforme se observa no
decisum
condenatório, tanto o magistrado
a quo
, quanto a e. Desembargadora relatora, fundamentaram exaustivamente no conteúdo probatório constante dos autos, produzido sob o pálio da ampla defesa e do contraditório.

Por oportuno, colaciono trecho da Sentença,
in verbis
(Num. 11472822 - Pág. 1/15 – autos de origem)
:

“No tocante à autoria dos crimes, esta foi comprovada pelo depoimento das testemunhas e as declarações das vítimas, colhidos durante a instrução processual, os quais não foram desqualificados juridicamente como prova, sendo, portanto, dignos de fé e crédito judicial.

Atendida pela rede de apoio, a vítima C.C.C., adolescente de 14 anos de idade e portadora de deficiência, por meio de escuta especializada, relatou à assistente social Kamile Coelho Miranda que “não gosta de ir para a casa da vovó por conta do Teófilo. Ele já mexeu comigo várias vezes, não lembro quando começou mas foram várias vezes. Ele dia para eu ir sozinha pegar biscoito na casa dele, ficava mexendo comigo, no meu peito e nas minhas partes, colocava a boca às vezes. Ele faz isso com um monte de menina, tem uma que é menor do que a Sofia (irmã - 08 anos), ela fica lá na beira da estrada, ele chama ela e diz para ir sozinha na casa dele pegar dinheiro. Um homem desse tem que ser preso, toda vez ele fazia comigo era no terreiro. Eu tomei muita coragem para contar sobre isso.” (id n. 22534235 – pág. 10/11).

A vítima S.C.C., de 08 anos de idade, por meio de escuta especializada, foi ouvida pela equipe de apoio e relatou que: “que possui oito anos de idade, que reside com seu pai, sua mãe e seus irmãos Clarinha, Clarice, Samuel (SIC). Afirmou que estuda, que só sabe escrever copiando do quadro negro, mas não sabe escrever (SIC). Questionamos se mora no interior e quando questionamos o que há de bom no seu interior, ela disse a vovó e o vovó...tem "garape"..." (SIC). Questionamos se sabe nadar a menina murmurou dizendo humbum ' (SIC), gesticulando com a cabeça de forma afirmativa (SIC). Apresentamos o Parapaz para ela, e dizemos que há pessoas que tocam no corpinho da criança sem ela permitir, e perguntamos se isso já aconteceu consigo, ela gesticulou timidamente com a cabeça para cima e para baixo, afirmando que sim (SIC). Questionamos quem fez isso consigo, ela falou Tio Teófilo..." (SIC). Questionamos o que ele fazia a criança ficou cabisbaixa e emudeceu. permanecendo em silêncio por alguns minutos. “...Ele baixou a calça dele depois ele esfregou aqui (timidamente, a criança apontou pra própria genitália) com o pinto dele....na casa dele ele falou pra mim não contar pra ninguém..." (SIC). Questionamos se ele dá bombom, presente, ela afirmou: "...ele sempre da bombom pra gente, e ele diz pra gente ir sozinho...' (SIC). Segundo a criança seu tio avó diz pra ela, ele fica sozinho com a gente na casa dele... ele diz pra todo mundo ir sozinho.... ele disse pra Clarice ir sozinha na casa dele... ele diz pro Samuel ir sozinho.... e às vezes ele leva (bombom) lá em casa...quando a gente não vai lá ele leva ele dá bombom todo dia pra gente. (SIC). Questionamos quantas vezes seu tio-avô fez isso consigo, a criança respondeu ...só uma vez e gesticulou, mostrando o dedo indicador esquerdo" (SIC) Questionamos quantos anos ela tinha quando ele fez isso consigo, a menina respondeu: "...sete..." (SIC). Durante o atendimento, a criança inicialmente estava muito tímida, mas conseguimos fazê-la ficar à vontade e interagir e relatou o que ocorreu consigo. Demonstrou inteligência, estava orientada consciente, apresenta aparência de criança bem cuidada.” (id n. 22534235 - pág. 10/11).

A informante RAQUEL DO CARMO CORREA, ouvida em juízo, disse que trabalhava na roça e deixava as filhas com a tia-avó. O acusado ia todo dia à casa da irmã dele. Considerava o acusado como um tio. A tia ANA viu o acusado chamando a criança para ir para a parte de trás da casa, o que desconfiou. Perguntou a criança o motivo daquilo, oportunidade em que a criança disse que o tio a chamava para dar biscoito, mas passava as mãos nas partes intimadas da criança. O réu morava em Belém, mas construiu uma casa no local dos fatos e estava sempre por lá. O réu tinha acesso às crianças e total confiança da família. A partir do momento em que a adolescente C.C.C. relatou o fato, descobriram os abusos praticados contra a SOFIA. A criança SOFIA foi indagada e contou que também sofria abusos do acusado, que, inclusive, teria passado o pênis nas partes íntimas. As vítimas tinham medo de contar, tanto é que parte da família culpa as crianças. A adolescente C.C.C. tem hidrocefalia, mas faz suas atividades rotineiras de forma autônoma. Antes desses fatos nunca houve conflito ou desavença com o acusado, muito pelo contrário, sempre confiou no réu. A irmã do acusado é sogra da depoente. Disse que em um primeiro momento não acreditou no ocorrido, mas reuniu a família e conversaram. Depois disse, decidiram tomar as medidas pertinentes (gravado em mídia).

A informante CLEONICE CORREA COUTO, sobrinha do acusado e tia das vítimas, disse que não estava no dia, mas tomou conhecimento dos fatos depois. Algum tempo antes, a mãe da depoente já estava desconfiando, por excesso de carinho do acusado com as crianças. Ajudou a fazer a denúncia contra o acusado. Disse que conversou com a C.C.C. e ela contou que o acusado abusava dela. Antes dos fatos, percebeu que a adolescente estava ansiosa, nervosa e se autoflagelando. Disse que ficou sabendo do conflito de divisão de terras com o acusado, mas alega que tem muitas terras no local e não vislumbra isso como motivo. Essa história de conflito de terras somente apareceu após a denúncia de abuso sexual. A mãe da depoente é irmã do acusado. A vítima mais nova disse que o acusado tirou a roupa dela e passou o pênis na nádega dela (gravado em mídia).

A informante JOELMA DO CARMO CORREA COUTO, sobrinha do acusado e tia da vítima. Disse que a vítima C.C.C. estava com elas na casa, mas saíram para colher mandioca e a vítima ficou na casa, com outra tia. Quando retornou, viu a vítima C.C.C. saindo de casa meio chorosa e com um biscoito na mão. A irmã ANA estava na porta da cozinha e também estava meio chorosa. A irmã ANA disse que o acusado teria abusado da criança, contando que a criança foi para trás da casa com o acusado e voltou chorosa com um biscoito na mão. A irmã ANA teria indagado a vítima, que contou o ocorrido. Depois disso a vítima passou a relatar o abuso contando os detalhes. Pouco tempo depois, a criança Sofia foi indagada e também contou que teria sido abusada pelo acusado. Relatou que as vítimas não são crianças mentirosas.

A informante ANA CLEIA CORREA COUTO, sobrinha do acusado e tia das vítimas, disse que no dia dos fatos estava com a vítima C.C.C. na casa da mãe da depoente. Quando notou, viu a vítima voltando assustada, de trás da casa. Quando viu isso, perguntou o que teria acontecido, momento em que a adolescente disse que o acusado a chamou para trás da casa e dado biscoito, abusando sexualmente dela. Disse que ficou desesperada no momento, mas depois conversaram com a mãe e o pai da adolescente para contar o que tinha acontecido. Quando as crianças contaram, não identificou motivos para crer que elas estivessem mentindo. Disse que a vítima ficou longe dela por sete a dez minutos, momento em que teria ocorrido o fato (gravado em mídia).

O informante CLEBIO LUIZ CORREA COUTO, pai das vítimas, disse que soube dos fatos através da irmã ANA. Sua irmã disse que viu a vítima C.C.C. nervosa, razão pela qual perguntou o motivo, oportunidade em que a vítima teria contado o abuso sofrido (gravado em mídia).

Interrogado em juízo, TEOFILO DA SILVA CORREA negou a prática dos fatos. Disse que nunca teve contato com as vítimas e que nunca as levou para trás da casa. Alegou que não tem inimizade com ninguém, mas arguiu que a denúncia é por conta de uma disputa de terras, que é liderada pela testemunha ANA CLEIA. Não tem desavença com CLEONICE e nem com JOELMA, mas já registrou boletim de ocorrência contra as testemunhas que o ameaçaram pela posse de terras. O terreno objeto da discussão é de 250 metros (gravado em mídia).

Compulsando os autos e bem analisando os elementos de prova coligidos, verifico que a materialidade e autoria dos crimes de estupro de vulnerável restaram bem configurados.

Com efeito, ambas as vítimas relataram a dinâmica dos fatos de forma firme e harmônica, confirmando integralmente os fatos narrados na denúncia.

Em síntese, a vítima C.C.C. disse que o acusado a chamou para ir trás da casa e passou as mãos em suas partes íntimas, nos seios e órgão genital. A vítima destacou que o acusado já tinha praticado abusos anteriormente, mas que nunca tomou coragem para contar. Ressaltou também que a vítima S.C.C. e outras pessoas foram vítimas de atos análogos praticados pelo acusado.

A vítima S.C.C. também confirmou os abusos praticados pelo acusado, ressaltando, inclusive, que ele teria baixado as calças delas e esfregado o pênis em suas partes íntimas.

Ambas as vítimas relataram os abusos eram praticados de forma rotineira, não se tratando de desvio eventual.

Nesse ponto, importante salientar que nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, as palavras da vítima recebem especial relevo, na medida em que tais crimes são praticados, quase sempre, sem a presença de testemunhas.”.

Na mesma dinâmica, muito bem fundamentado o v. Acórdão (Num. 11778921 - Pág. 1/3 – autos de origem):

O pleito absolutório não merece prosperar, pois está devidamente demonstrado nos autos a materialidade e autoria do delito, com destaque para o boletim de ocorrência policial (pg. 5 do Id: 22534233), aos depoimentos especiais das vítimas, constante em relatório do “Parapaz” de pg. 8/11 e dos laudos sexológicos de pg. 13/14 e 16/17, ambos do id: 22534235, e as provas testemunhais colhidas em audiência através de sistema audiovisual (mídia acostada aos autos sob Id: 29327768).
(...)

A palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados - à clandestinidade - no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa (AgRg no AREsp n. 1.275.084/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 5/6/2019).

Portanto, no caso, não há falar em insuficiência de provas, uma vez que, conforme fundamentado pelo magistrado sentenciante, não há dúvidas acerca da autoria e materialidade da conduta prática pelo réu contra a menor que relatou com precisão os ocorridos. Importante gizar, outrossim, que as demais provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboram tais relatos.”.

P
ortanto, considerando que a pretensão do requerente se cingiu ao mero reexame das provas decorrentes da instrução, instrumento inadmissível na estreita via eleita, posto que as razões do pleito revisional não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento do art. 621 do CPP, mostra-se imperativo reconhecer ausente o requisito do cabimento para admissão desta ação, impondo-se o seu não conhecimento.

Por fim, concernente ao pedido de prisão domiciliar do requerente, o pleito não merece guarida, em razão de inexistir enquadramento (art. 621, incisos, do CPP), devendo ser alegado em sede de execução ou mesmo em outro instrumento processual adequado.

Ante o exposto, não conheço do presente pedido de revisão criminal.

É o voto.

Belém, 04/04/2024